Tribunal: TJES
Processo: 5002785-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002785-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARMANI TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância. 2) No caso vertente, não se está diante apenas de teses não enfrentadas pelo magistrado de origem, como também houve a juntada de documentos os quais não foram analisados pelo Juízo a quo, reforçando a tese de indevida supressão de instância. 3) Agravo interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo interno interposto por
ARMANI TRANSPORTES LTDA
(ID 6357737), no qual pretende a modificação da decisão unipessoal lançada no ID 4648560, pela qual o recurso de agravo de instrumento não foi conhecido, na forma do artigo 932, III, do CPC, dada a supressão de instância.

Em contrarrazões (ID 6713289), a Agravada
ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
pugnou pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

Nas razões recursais, alega a Agravante, em síntese, a plena viabilidade de conhecimento e julgamento do agravo de instrumento, destacando, em suma, que não há óbice legal à apresentação de recurso em face de decisão que versa sobre tutela provisória.

Assim, requer o provimento do presente agravo interno e, ato contínuo, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

A despeito de tal argumentação, nesta ocasião reafirmo o entendimento exarado quando da prolação do
decisum
monocrático objurgado.

Explico.

Na ação de referência, discute-se a regularidade de acesso à Rodovia BR-101, existente no KM 380, sentido norte, em Iconha/ES.

O recurso de agravo de instrumento foi interposto pela ora Agravante com vistas à reforma da decisão acerca do pedido de tutela de urgência pleiteada. No processo de origem, a concessionária Agravada requereu a concessão de tutela provisória de urgência, decerto que o magistrado de origem deferiu a medida apenas para determinar que a Agravante i) realize a apresentação de projeto de acesso, nos termos das normas técnicas aplicáveis e ii) se abstenha de implantar novo acesso em desconformidade com as normas. Convém salientar que, na decisão que analisou os embargos de declaração opostos pela Agravada, o juiz de primeiro grau expressamente consignou que o pedido de interdição do acesso em questão tinha cunho satisfativo e, por isso, esbarrava na previsão legal contida no art. 300, §3º, do Código de Processo Civil.

Por oportuno, importa ainda ressaltar as razões que levaram à formação do convencimento do juiz de piso quando concedida em parte a medida liminar, as quais passo a reproduzir:

“A probabilidade do direito restou comprovada, visto que a requerente, conforme contrato de concessão de bem da União, a requerente está obrigada a zelar pela manutenção e integridade da faixa de domínio, bem como está obrigada, contratualmente, a adotar as medidas necessárias para compelir os usuários a regularizar os acessos à rodovia (18684428).

O perigo de dano consiste no risco à segurança viária que é causado pelo acesso possivelmente irregular realizado pela requerida.”

Sucede que, em sua insurgência recursal, a Agravante veiculou teses que podem ser sintetizadas da seguinte maneira: ilegitimidade passiva, diante da apresentação de projeto perante o DNIT por terceiro que ocupava a área à época da construção do acesso, e envio de notificação à empresa concessionária para implementação de melhorias no local.

Aliás, conforme narra a Agravante, a propositura da ação de origem seria uma retaliação da empresa Agravada, diante das exigências que lhe foram cobradas da Agravante.

Como se pode depreender, as matérias trazidas à baila no recurso não foram objeto de consideração ou análise pelo Juízo
a quo
, sobretudo quando a decisão vergastada se baseia, essencialmente, nas atribuições que recaem sobre a Agravada, enquanto concessionária de rodovias, e no potencial de risco à segurança viária causa por acesso possivelmente irregular; mesmo porque, como cediço, basta a probabilidade do direito alegado para concessão da medida, desde que aliada ao
periculum in mora,
sendo prescindível juízo de certeza nessa etapa processual.

Sucede que, como cediço,
a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo Juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Assim, a jurisprudência deste TJES é pacífica ao consignar que
“[...]
incorre em supressão de instância a análise de matéria não enfrentada pela decisão
objurgada,
ainda que se trate de tema de ordem pública

[...]” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 035179004714, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, J 07/08/2018, DJ 17/08/2018).

Assim como já decidido em similares circunstâncias pela Segunda Câmara Cível, entendo existir
in casu
a supressão de instância, uma vez que as teses recursais
não foram analisadas pelo Julgador atuante em primeiro grau de jurisdição, o que configura supressão de instância.
Afinal, friso, não tendo as referidas pretensões sido submetidas à análise do Magistrado atuante em primeiro grau de jurisdição, seu julgamento no âmbito deste recurso é vedado, sob pena de supressão de instância
.

Logo, se o magistrado atuante na instância originária não se debruçou sobre essas questões expressamente, a sua análise em segunda instância, por meio desta via recursal, é vedada. Senão, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA SERVIDOR PÚBLICO CONFECÇÃO DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AOS AGENTES NOCIVOS OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO PRECEDENTES RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA. 1.
Embora as teses suscitadas no recurso sejam passíveis de conhecimento de ofício por se tratarem de matéria de ordem pública ilegitimidade da autoridade coatora e inadequação da via eleita , o Juízo a quo ainda não teve oportunidade de se pronunciar. Logo, eventual decisão a esse respeito diretamente pelo Órgão ad quem importará em supressão de instância, sendo prudente aguardar a manifestação da douta magistrada de primeiro grau acerca das matérias ventiladas no agravo.

2. (omitido) 5. Recurso conhecido, mas desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011818, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância.
2) Agravo interno conhecido e improvido, para manter a decisão objurgada em que restou inadmitido o agravo de instrumento anteriormente apresentado, por supressão de instância. (TJES. AI 5002020-74.2023.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 01/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO SECUNDUM EVENTUS LITIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. POSSE ANTERIOR E ESBULHO. COMPROVAÇÃO. LIMINAR DEFERIDA.
1. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis e deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que ficou soberanamente decidido pelo juízo singular, não podendo extrapolar o âmbito para matéria estranha ao ato judicial vergastado, sob pena de suprimir um grau de jurisdição.
[...] (TJ-GO - AI: 57877710820228090125 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Chamo atenção também para o fato de que, no caso vertente, não se está diante apenas de teses não enfrentadas pelo magistrado de origem, como também houve a juntada de documentos os quais não foram analisados pelo Juízo
a quo,
reforçando a tese de indevida supressão de instância, conforme jurisprudência a seguir ilustrada:

[...]
Qualquer manifestação em instância recursal sobre novos documentos caracterizaria inegável supressão de instância.

É necessário aguardar o desenrolar natural da demanda, possibilitando que o magistrado de origem aprecie os novos elementos, já que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, limitando-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada.
(TJPR; AgInstr 0065881-34.2022.8.16.0000; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Rogério Etzel; DJ 28/03/2023)

Outrossim, merece registro que a Agravante não se valeu de embargos de declaração para obter do Magistrado Singular o enfrentamento expresso das teses pretendidas.

Enfatizo que o âmbito da devolutividade do recurso de agravo de instrumento resta limitado à questão resolvida pela decisão de objeto de recurso (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, V vol., Forense: Rio de Janeiro, 1974, p. 387).

Dessarte, o fato da matéria não ter sido apreciada pelo Julgador
a quo
obsta a sua apreciação pelo Tribunal
ad Quem
, sobretudo no caso em voga, já que o exame das questões veiculadas no agravo de instrumento implicaria, em última análise, em adiantamento do mérito em torno do qual gravita a demanda.

Mesmo porque, na esteira da jurisprudência firmada pelos Tribunais Estaduais, “
o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora
”. (TJDF; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023).

Não bastasse, importa salientar que, na demanda de origem, em 16/02/2024 foi proferida decisão saneadora, ocasião em que, à luz da teoria da asserção, foi rejeitada a tese de ilegitimidade passiva, principal argumento defendido pelo Agravante; circunstância que reforça a manutenção da decisão ora objurgada.

Diante do exposto, conheço do recurso de agravo
interno interposto por
ARMANI TRANSPORTES LTDA
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão monocrática que negou seguimento a
o agravo de instrumento.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/03/2024 às 14:08:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50449327032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto por Armani Transportes Ltda., interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Iconha, que, em ação ordinária ajuizada por Eco 101 Concessionária de Rodovias S/A, deferiu o pedido de tutela de urgência para “determinar à requerida que apresente projeto de acesso, nos termos das normas técnicas aplicáveis, que deverá compreender sinalização e pavimentação adequadas, no prazo de trinta dias, sob pena de interdição do acesso à Rodovia BR-101, Km 380+500m, sentido norte, em Iconha/ES, até que seja procedida a regularização e, ainda, que se abstenha de implantar novo acesso em desconformidade com as normas, sob pena de multa diária, que, nos termos do art. 537 do CPC, fixo de R$ 1.000,00 (hum mil reais), vez que proporcional e razoável, sem prejuízo de eventual majoração, caso subsista o descumprimento”.

Sustenta o agravante que: (1) a lei federal deu à parte a possibilidade de revisar a tutela provisória, seja decisão de deferimento ou indeferimento, por meio do instituto próprio do Agravo de Instrumento, sem impor nenhum caminho prévio para apreciação do recurso; (2) não é oponível ao caso a tese da supressão de instância, ao ponto que esta é aplicada nas situações em que à parte recorrente foi oportunizada manifestação nos autos sobre a matéria delineada no recurso e assim não o fez, não podendo inovar em segunda instância sob pena de suprimir o primeiro grau.

O Eminente Relator negou provimento ao recurso, “para manter incólume a decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento”.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a análise dos requisitos de admissibilidade do recurso, ainda que de ofício, não viola o princípio da não surpresa, positivado no art. 10, do CPC, pois nessa hipótese não há inovação no litígio ou adoção de fundamentos que seriam desconhecidos pelas partes, eis que os requisitos indispensáveis à admissão do recurso estão previstos em lei e são de observância obrigatória.

Com este entendimento, eis precedentes de todas as Turmas com competência em matéria Cível do C. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO QUE NÃO TRAZ A INDICAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS INDICADO NA GUIA DE RECOLHIMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

[...]

3. A proibição de decisão surpresa prevista no art. 10 do CPC não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal.

4. Agravo interno não provido”.

(AgInt no REsp n. 2.031.624/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DOS DEMANDANTES.

[...]

1.2. A análise dos requisitos de admissibilidade recursal, ainda que de ofício, não viola o princípio da não surpresa. Precedentes.

[...]

2. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no AREsp n. 2.211.831/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REGRAS DE COMPETÊNCIA. OBSERVÂNCIA.

[...]

3. "A decisão que averígua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o art. 10 do CPC/15, pois a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa ( EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017)".

[...]

5. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no RMS: 67607 PR 2021/0327072-1, Relator: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2022)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. FERIADO LOCAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

2. No que se refere à violação ao art. 10 do CPC/2015, não há viabilidade jurídica para acolhimento da proposição. O denominado “princípio da não surpresa” não possui dimensões absolutas que levem à sua aplicação automática e irrestrita, principalmente nos casos afetos à admissibilidade do recurso. “Surpresa” somente o é quando a parte não possui meios de prever e contrapor o argumento decisório utilizado, o que não sucede em relação à aferição de prazo processual para fins de tempestividade de recurso.

[...]

5. Agravo Interno não provido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1778081 PR 2020/0274819-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ACÓRDÃO QUE, EM APELAÇÃO, DECLAROU A INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO DECORRENTE DE FATOS NOVOS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. OFENSA AO ARTIGO 10 DO CPC NÃO CONFIGURADA.

[...]

3. Cinge-se a controvérsia a discutir a violação do art. 10 do Código de Processo Civil, que veda a chamada “decisão surpresa”, pois, no entender da parte recorrente, o Tribunal a quo não poderia ter declarado a inépcia da inicial antes de ter-lhe facultado manifestar-se sobre esse fundamento legal, uma vez que a questão ainda não havia sido discutida nos autos.

4. O art. 10 do CPC/2015 deve ser interpretado cum grano salis e com uso da técnica hermenêutica não ampliativa, à luz do princípio da não surpresa. Nesse sentido, “a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure.” (AgInt no REsp 1.701.258/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 29.10.2018).

5. Cita-se precedentes do STJ sobre o tema: “A proibição da denominada decisão surpresa - que ofende o princípio previsto nos arts. 9º e 10 do CPC/2015 -, ao trazer questão nova, não aventada pelas partes em Juízo, não diz respeito aos requisitos de admissibilidade do Recurso Especial, previstos em lei e reiteradamente proclamados por este Tribunal. Não há, neste caso, qualquer inovação no litígio ou adoção de fundamentos que seriam desconhecidos pelas partes, razão pela qual inexiste a alegada nulidade da decisão agravada, à míngua de intimação acerca dos fundamentos utilizados para o não conhecimento do Recurso Especial, que deixou de preencher os pressupostos constitucionais e legais do apelo.” (AgInt no AREsp 1.205.959/SP, Rel. Ministra Assussete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 25.9.2019).

[...]”.

(REsp n. 1.781.459/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 21/8/2020)

Destarte, o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso por ocorrência de supressão de instância, ainda que de ofício, não viola o princípio da não surpresa.

Superada tal questão, esclareça-se que o agravo de instrumento se volta contra a decisão que deferiu a tutela provisória postulada pelo autor, antes da citação do requerido, sob pena de multa diária, caso não implementada a obrigação pelo agravante, no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentando sua versão dos fatos e suas provas para rebater os argumentos do autor e da decisão agravada, o recorrente requereu a revogação da liminar e da aplicação da multa, sob a seguinte fundamentação:

“
A suspensão dos efeitos da decisão que determinou o envio de projeto de regularização de acesso comum questionado e aplicou a penalidade de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) é medida urgente, pois obriga ao cumprimento parte ilegítima para o ato.

Além do não atendimento dos requisitos do art. 300 do CPC para a antecipação de tutela de urgência, a probabilidade do direito em face da Agravante é discutível, vez que o acesso em questão já foi objeto de autorização do DNER e, além disso, ele é comum a outras três empresas, que não constam na demanda.

Por estas razões, não só o deferimento da liminar mas o arbitramento da penalidade de multa por descumprimento devem ser objeto de discussão nessa segunda instância e, considerando o prejuízo financeiro a ser suportado pelo Agravante injustamente, devem as mesmas serem suspensas.

Dessa forma, não há outra razão senão aplicar o efeito suspensivo ao presente recurso, caso contrário, será a Agravante onerosa, injustamente, a arcar com multa diária por descumprimento da liminar e a elaborar projeto que não lhe é de responsabilidade ou, ao menos, não lhe é de responsabilidade única”.

Por certo, o exame no agravo de instrumento de matérias de fato e de direito não apreciadas pelo juízo de primeiro grau pode ensejar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Todavia, tal limitação deve ser vista com cautela sob pena de violar o direito ao contraditório e ampla defesa do réu.

No caso, o objeto do recurso circunscreve-se à apresentação de projeto de acesso de propriedades marginais à rodovia federal e à fixação de multa diária por descumprimento, não caracterizando ampliação da matéria decidida na decisão agravada.

Como o agravo de instrumento foi a primeira manifestação do réu em juízo, inevitavelmente algumas matérias deduzidas objetivando a alteração da decisão que lhe impôs obrigação de fazer, sob pena de multa, não foram anteriormente apreciadas.

Todavia, “reputar como supressão de instância o fato de o Juízo de primeiro grau não ter tomado conhecimento das razões recursais que se relacionam com a matéria decidida, importaria em inadmitir todo e qualquer recurso interposto de decisões concessivas de tutela de urgência
initio litis
”
(TJ-DF 07074849220198070000 - Segredo de Justiça 0707484-92.2019.8.07.0000, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 28/08/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/09/2019)
.

Por tais razões, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, dou provimento ao recurso para reformar a decisão de inadmissão do agravo de instrumento, e, em consequência, determinar que o mesmo seja regularmente processado.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira.